Tribunal: TJMT
Processo: 1005111-97.2016.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005111-97.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCY DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 204.993.701-63 (EMBARGANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), IVAN NICODEMOS DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 884.299.971-72 (EMBARGANTE), SUELY DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 298.901.281-87 (EMBARGANTE), PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.031.891/0001-10 (EMBARGADO), HELIO CAVALCANTE GARCIA (EMBARGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), SUELY DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 298.901.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.031.891/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO SEM O VOTO DE RETIFICADO DA RELATORA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser acolhido o recurso integrativo quando o Acórdão é publicado sem a inclusão do voto de retificação da relatora. Neste caso, o
decisum
foi publicado sem constar que durante a sessão
modifiquei o entendimento e, em retratação, concedi o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do Acórdão, para que os Embargantes efetuassem o pagamento do preparo recursal, o que acarretou a publicação equivocada de que o Agravo Interno foi desprovido à unanimidade, quando, na verdade, foi provido de forma unânime.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1005111-97.2016.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Lucy de Oliveira Pimentel
e
Ivan Nicodemos de Oliveira Pimentel
, em virtude do Acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno por eles interposto.

Em suas razões recursais, os Embargantes alegam a existência de erro material no Acórdão, pois embora a Câmara tenha, por unanimidade, provido o Agravo Interno, foi publicada a versão anterior do voto condutor, em que neguei provimento ao Recurso.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 10 de dezembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Embargantes alegam a existência de erro material no Acórdão, pois embora a Câmara tenha, por unanimidade, provido o Recurso de Agravo Interno por eles interposto, foi publicada a versão anterior do voto condutor, em que neguei provimento ao Recurso.

Efetivamente, na sessão de 23/09/2020, depois de proferir voto desprovendo o Agravo Interno, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário manifestou divergência e foi acompanhada pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho; depois de ouvir os votos dos eminentes pares, retifiquei meu entendimento e também provi o Recurso.

Todavia, o Acórdão foi publicado sem a inclusão do voto em que alterei meu entendimento,
o que acarretou a publicação equivocada, pois constou que o Agravo Interno foi desprovido à unanimidade, quando, na verdade, foi provido de forma unânime.

Assim, este Aclaratório deve ser acolhido, a fim de que conste no Acórdão o voto de retificação e a ementa correta, os quais têm o seguinte teor:

VOTO(RETIFICAÇÃO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Depois de ouvir atentamente o voto dos nobres colegas e diante da notícia trazida pelo Advogado por meio da sustentação oral, de que na época em que foram intimados para o pagamento do preparo, os demais causídicos não estavam mais habilitados para representar os Agravantes, modifico o entendimento e, em retratação,
concedo o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do Acórdão, para efetuarem o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção
.

Com essas considerações,
dou provimento ao Agravo
.

É como voto.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DE APELAÇÃO EM VIRTUDE DA FALTA DE PAGAMENTO DO PREPARO – PEDIDO DE REFORMA E RESTABELECIMENTO DO PRAZO – TESE DE ACOMETIMENTO DE DOENÇA PELO ADVOGADO – DEMAIS PATRONOS QUE NÃO ESTAVAM MAIS HABILITADOS PARA OS AUTOS – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que se há pluralidade de advogados habilitados, a intimação feita no nome de um deles não acarreta nulidade se não houver pedido de intimação exclusiva. (AgInt no AREsp 774.408/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 09/05/2019). No caso concerto, após a notícia de que, na data da intimação para pagamento do preparo, os demais advogados não estavam mais habilitados para representar os Agravantes, devolve-se o prazo para o pagamento do preparo recursal.

Diante do exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021